Tribunal: CARF
Processo: 10875.902898/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902898/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.178 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que ela realize a análise detalhada
da composição do saldo negativo do período (ano-calendário 2008), formado por retenções na fonte e
pagamentos de estimativas, como informado nas linhas 14 e 18 da ficha 12A da DIPJ, ano-calendário
2008, cuja soma equivale ao total de R$ 2.128.515,49. Convém advertir para o fato de que a
participação do contribuinte é de suma relevância ao deslinde da presente diligência, motivo pelo
qual ele deve ser intimado para colaborar, prestando eventuais esclarecimentos ou apresentados
novos documentos, caso não seja possível a confirmação dos valores somente com as informações
constantes de sistema. Ao final, deverá ainda ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se o presente processo de declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 42936.45375.161009.1.3.02-2802, cuja natureza do direito creditório
informado é de saldo negativo referente ao ano-calendário de 2008, como se percebe às fls. 19
do e-processo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902898/2011-88
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

Por meio do despacho decisório no de rastreamento 932725080, a Delegacia da
Receita Federal (“DRF”) em Guarulhos não reconheceu o direito creditório em função da
diferença em relação aos valores informados no PER/DCOMP como parcelas de composição do
saldo negativo de IRPJ e o total expresso na DIPJ entregue pelo contribuinte.
Enquanto que na PER/DCOMP o contribuinte menciona tão somente um valor de
IRPJ retido na fonte de R$ 21.452,26 para a composição do saldo negativo, na DIPJ é possível
verificar a existência de três bases distintas de dedução, utilizadas no cálculo do IRPJ do período,
veja-se abaixo:
Composição do saldo negativo informado em PER/DCOMP (fls. 20 do e-processo)

Composição do saldo negativo informado na DIPJ (fls. 35 do e-processo)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

Convém inclusive mencionar que antes de proferido o despacho decisório, o
contribuinte foi intimado em duas oportunidades (fls. 56/57 do e-processo) para regularizar as
inconsistências encontradas entre os valores da PER/DCOMP e da DIPJ, mas nada o fez.
Dessa forma, foi lavrado o mencionado despacho decisório, do qual o contribuinte
foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade na qual informa que o seu saldo
negativo de R$ 21.452,26 decorre da diferença entre o IRPJ devido no período de R$
2.107.063,23 e o somatório das parcelas de composição do saldo negativo no valor de R$
2.128.515,49.
Observe-se os valores lançados na ficha 12A de sua DIPJ, constante às fls. 35 do
e-processo:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01. À alíquota de 15%
R$ 1.310.077,94
02. Adicional
R$ 849.385,29
DEDUÇÕES
[...]
04. (-) Programa de Alimentação do Trabalhador
R$ 52.400,00
[...]
14. (-) Imp. de Renda Ret. na Fonte
R$ 458.521,19
[...]
18. (-) Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
R$ 1.669.994,30
[...]
20. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 21.452,26
Ainda seguindo o contribuinte, as parcelas de composição do saldo negativo são
provenientes de deduções de incentivos fiscais, IR devido em meses anteriores e IRRF. E por ser
possível “eleger o crédito que pretende compensar”, informou em PER/DCOMP na composição
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

do saldo negativo do período tão somente uma parcela referente ao IRRF da seguinte fonte
pagadora específica, a qual, inclusive, supera o próprio valor do saldo negativo, como se nota na
ficha 54 da sua DIPJ:

Em sessão de 16/08/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”), julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos do acórdão abaixo transcrito:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA. O crédito utilizado para compensação tributária deve obedecer aos
critérios de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Alega a DRJ/POA (fls. 66 do e-processo) que, deparou-se com o débito [...] no
valor de R$ 141.413,49, referente ao período de apuração 03/08, o qual foi enviado à PFN em
28/02/2011. E que por isso, dada a não confirmação da parcela, bem como levando em conta que
ela supera até mesmo o valor do saldo negativo informado, não é possível atestar a liquidez e
certeza do crédito pretendido pelo contribuinte.
Inconformado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
sustenta em síntese que, admitir correto o entendimento da DRJ/POA fará com que o
contribuinte acabe pagando em duplicidade os tributos envolvidos, sejam as estimativas de IRPJ
que geraram os créditos, seja a CSLL compensada.
Para mais, adverte para o fato de que outras DRJ’s, dentre as quais a de Juiz de
Fora, São Paulo e Campinas, bem como o próprio CARF, já reconheceram a impossibilidade de
estimativas cuja compensação não tenha sido homologada afetar negativamente a composição do
respectivo Saldo negativo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Como sugere a própria ementa da DRJ/POA, o cerne da questão posta nos autos
consiste na precisa identificação da liquidez e certeza do direito creditório informado pelo
contribuinte, cuja natureza é de saldo negativo referente ao ano-calendário de 2008.
Nesse sentido, cumpre observar os argumentos constantes do acórdão a quo às fls.
65/ do e-processo:
Inicia-se a análise pela consulta à ficha 12A da DIPJ do AC 2008:

A tela acima revela que o saldo negativo de IRPJ do referido período foi de R$
21.452,26 (linha 20) e as parcelas de composição do crédito somam R$ 2.128.515,49
(linhas 14 e 18). Com relação ao PER/DCOMP tem-se a seguinte situação:

O quadro acima demonstra o equívoco ocorrido no preenchimento do referido pedido,
qual seja, o erro ao informar as parcelas de composição do crédito em valor equivalente
ao saldo negativo de IRPJ, quando o correto seria indicar, detalhadamente, todas as
retenções e pagamentos que totalizaram os valores informados nas linhas 13 e 19 da
ficha 12A da DIPJ (R$ 2.128.515,49). [...]
Sendo notório o erro de fato ocorrido, e em virtude da aplicação do princípio da
verdade material, impõe-se a necessidade de verificar a liquidez e certeza do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

montante integral das parcelas de composição do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, de acordo com os valores que constam na DIPJ. (grifamos)
Segundo a ficha 11 da DIPJ 2008, o primeiro mês que a contribuinte apurou imposto a
pagar foi março:

Na primeira verificação de composição do crédito, deparou-se com o débito abaixo, no
valor de R$ 141.413,49, referente ao período de apuração 03/08, o qual foi enviado à
PFN em 28/02/2011.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

As telas acima evidenciam que o crédito utilizado em compensação não reunia os
requisitos da liquidez e certeza quando da transmissão do PER/DCOMP em 16/10/2009,
como exige o caput do art. 74 da Lei 9.430/96 – a parcela não confirmada e
encaminhada para a PFN supera o valor do saldo negativo alegado.
Em que pese a própria DRJ/POA reconhecer o erro no preenchimento da
PER/DCOMP, sendo, portanto, imprescindível a análise da liquidez e certeza do montante
integral das parcelas de composição do saldo negativo do período, ela não realiza a referida
análise.
Isso porque, conforme também consta do acórdão recorrido, as parcelas de
composição do crédito somam R$ 2.128.515,49 (linhas 14 – Imposte de Renda Retido na Fonte e
18 – Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa).
Portanto, seguindo a linha inicialmente sugerida pela própria autoridade
julgadora, o correto seria analisar detalhadamente todas as retenções e pagamentos que
totalizaram os valores informados nas linhas 14 e 18 da ficha 12A da DIPJ do contribuinte.
Sucede que, ao iniciar a referida análise, a DRJ/POA identificou a existência de
débito relacionado à estimativa de março de 2008, no montante de R$ 141.413,49, quer dizer,
maior até mesmo que saldo negativo informado em DIPJ, o qual já teria sido, inclusive, enviado
para cobrança pela Procuradoria da Fazenda.
Por tal motivo, na visão daquela autoridade julgadora, o saldo negativo do
contribuinte não poderia ser considerado liquidez e certo.
Nada obstante, salvo melhor juízo, a DRJ/POA deveria ter procedido com a
análise de toda a composição do saldo negativo do período, examinando detalhadamente todas as
retenções e pagamentos que totalizaram os valores informados nas linhas 14 e 18 da ficha 12A
da DIPJ, confirmando-os ou refutando-os.
O simples fato de o contribuinte possuir débito de estimativa em aberto, com
efeito, não deveria influenciar na apuração do saldo negativo do período, sob pena de ocasionar
uma cobrança em duplicidade, como bem informado pelo próprio contribuinte.
Nesse sentido, concordamos integralmente com os argumentos levantados pelo
recurso voluntário.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

Percebe-se pela tela dos sistemas da própria Receita Federal (fls. 67 do e-
processo) que o mencionado débito de estimativa foi objeto de compensação em uma outra
PER/DCOMP, in verbis:

A compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida, a qual
caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. In casu, a própria DRJ/POA
menciona o envio do débito para cobrança pela Procuradoria da Fazenda (fls. 66 do e-processo).
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo do período, a estimativa de março de 2008.
Todavia, o reconhecimento tão somente dessa parcela ainda não é suficiente para
o reconhecimento do direito do direito creditório pretendido. Isso porque, conforme se viu, ainda
é preciso analisar detalhadamente as retenções e os pagamentos restantes que totalizaram os
valores informados nas linhas 14 e 18 da ficha 12A da DIPJ, ano-calendário 2008, cuja soma
equivale ao total de R$ 2.128.515,49.
Logo, é prudente que o presente processo seja baixado em diligência para que a
Unidade de Origem possa realizar essa análise detalhada da composição do saldo negativo do
período, formado por retenções na fonte e pagamento de estimativas.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902898/2011-88

Convém advertir para o fato de que a participação do contribuinte é de suma
relevância ao deslinde da presente diligência, motivo pelo qual ele deve ser intimado para
colaborar, prestando eventuais esclarecimentos ou apresentados novos documentos, caso não
seja possível a confirmação dos valores somente com as informações constantes de sistema.
Ao final, deverá ainda ser elaborado relatório conclusivo, do qual o contribuinte
deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
Findo o prazo retornem os autos para julgamento por esta Turma Julgadora.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital